Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-54.2023.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010950-54.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA RITA ROCHA NUNES - CPF: 667.700.251-91 (RECORRENTE), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A LINHA ESTÁ DISPONÍVEL PARA A AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE MIGRAÇÃO DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que, em 06/2023, sua linha telefônica ficou indisponível e, mesmo após a troca do chip, seu número não retornou para a requerente, pois a requerida informou que seria necessário migrar para o plano pós-pago e que a linha já estava vinculada a outro CPF.

2.

A requerida comprova que informou à autora que a indisponibilidade ocorreu pela necessidade de troca do chip e que a autora deveria adquirir um novo chip em uma loja oficial, sendo que o número seria migrado para esse novo chip, pois continua vinculado ao CPF da parte autora.

3.

Verifica-se nos autos que não há prova do alegado pela autora, ou seja, a obrigatoriedade de contratação do plano pós-pago para que a linha retornasse a ela, bem como que a requerida conseguiu comprovar que a linha telefônica, mesmo no plano pré-pago, continua vinculada ao CPF da requerente.

4.

Dessa forma, resta comprovado que não houve falha na prestação do serviço, inexistindo ato ilícito praticado pela parte ré, afastando, portanto, o dever de indenizar.

5.

Assim, a sentença carece de reforma, sendo necessário o reconhecimento da improcedência do pedido.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLARO S.A.
, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte contrária, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A recorrente insurge-se objetivando a improcedência da demanda.

A reclamante alega que, em 06/2023, a linha telefônica que possui perante a requerida ficou indisponível. Em razão disso, entrou em contato com a operadora, sendo-lhe informado que a indisponibilidade ocorreu pela necessidade de troca do chip utilizado pela autora.

Sustenta que, diante dessa informação, foi até uma loja representante da
CLARO
e adquiriu o novo chip, requerendo a manutenção da linha telefônica sob o número (66) 99625-2878. No entanto, tal requerimento não foi atendido pela requerida, primeiramente sob a alegação de que a autora deveria migrar para o plano pós-pago, e, posteriormente, que o número não estava mais disponível em seu CPF.

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifica-se que a parte autora não tem razão.

Verifica-se que a autora não comprovou a alegação de que a requerida tentou obrigá-la a adquirir o plano pós-pago para a manutenção de sua linha. Pelo contrário, foi juntado o e-mail no ID 236232678, no qual a requerida informa que a autora não precisava mudar de plano, além de confirmar que a linha telefônica continua vinculada ao seu CPF.

Ademais, além do e-mail juntado ao ID 236232678, a requerida comprovou que a linha telefônica (66) 99625-2878 continua vinculada ao CPF da autora, instruindo-a, inclusive, que deveria adquirir um novo chip em uma loja oficial, mantendo o seu número atual.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços de prestar serviços de forma adequada, eficiente e segura está prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, resta demonstrado que a operadora prestou o serviço de forma adequada à autora, tendo o problema persistido em razão da recusa da requerente em seguir as instruções fornecidas pela requerida.

Dessa forma, não restando demonstrada falha na prestação de serviço, afasta-se o dever de indenizar.

Assim, a sentença deve ser reformada, reconhecendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLARO S.A.
, por sua tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024